Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS “HACKER”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento do perfil do Instagram da autora nos moldes anteriores à invasão, assim como a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, sustenta que oferece um serviço seguro, sendo a responsabilidade de cadastramento de senha atribuído ao usuário. Aduz que inexiste ato ilícito por parte do provedor de aplicações do Facebook, não podendo ser responsabilizado por ato exclusivo de terceiro. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente postula a redução da importância fixada a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52999906). Contrarrazões apresentadas (ID 52999912).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. As provas coligidas aos autos demonstram que a conta pessoal da usuária @paniago.janaina na plataforma “Instagram” (e-mail para contato/vinculação com a demandante: janainapaniago.insta@gmail.com) foi indevidamente utilizada por terceiro “hacker”, situação reconhecida pela parte recorrente ao longo da instrução processual.
5. Nesse particular, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório apto ao convencimento judicial (boletim de ocorrência policial n. 26110/2023 - ID 52997103 e procedimentos com vistas à recuperação do perfil da rede social – Ids 52999860 a 52999866).
6. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (CPC, Art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de que oferece um serviço seguro aos usuários.
7. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; exposição de amigos/familiares a potenciais golpes financeiros; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X).
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.